Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a execução com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, em virtude da ausência de citação.
2. Sem a evidência do esgotamento das possibilidades de localização do devedor, e, diante da ausência de inércia do credor, não é possível a extinção do processo em virtude da falta de interesse do autor, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.